Tribunal: STJ
Processo: 2061261-63.2022.8.26.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2520486 - SP(2023/0382988-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: B L D M
ADVOGADO
: MARCELO ANDRÉ FONTES - SP218537
AGRAVADO
: M E D
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: M C D
EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
RESCISÓRIA
COMO
SUCEDÂNEO
RECURSAL. FUNDAMENTOS SUFICIENTES PARA MANTER O ACÓRDÃO
EMBARGADO NÃO IMPUGNADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Incidência, por analogia, do enunciado n. 283 do Supremo Tribunal Federal,
tendo em vista que as razões dos embargos de divergência referem-se somente a um
dos fundamentos do acórdão hostilizado, restando incólumes os outros, suficientes,
por si sós, para manter o julgado.
2. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
22/04/2026
28/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha
e Humberto Martins votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Documento eletrônico VDA56302717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/04/2026 15:09:15
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 192a0a55-0b6f-48f4-b6ba-e4210619b3dd

Relatora
Documento eletrônico VDA56302717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/04/2026 15:09:15
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 192a0a55-0b6f-48f4-b6ba-e4210619b3dd

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2520486 - SP(2023/0382988-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: B L D M
ADVOGADO
: MARCELO ANDRÉ FONTES - SP218537
AGRAVADO
: M E D
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: M C D
EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
RESCISÓRIA
COMO
SUCEDÂNEO
RECURSAL. FUNDAMENTOS SUFICIENTES PARA MANTER O ACÓRDÃO
EMBARGADO NÃO IMPUGNADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Incidência, por analogia, do enunciado n. 283 do Supremo Tribunal Federal,
tendo em vista que as razões dos embargos de divergência referem-se somente a um
dos fundamentos do acórdão hostilizado, restando incólumes os outros, suficientes,
por si sós, para manter o julgado.
2. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por B L D M contra decisão que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência.
Sustenta o agravante, em síntese, que "se a questão de mérito central - (no caso
vertente a (in)aplicabilidade do requisito prequestionamento nas ações rescisórias) - é a
divergência, os embargos devem ser conhecidos, desprezando-se fundamentos secundários que
visavam apenas evitar a análise do mérito".
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece acolhimento, uma vez que a parte agravante não
traz argumentos aptos a desconstituir o
.
decisum
Documento eletrônico VDA55399187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:28:58
Código de Controle do Documento: 4fb8d8f5-9585-4c31-ba78-e137eacd5426

Com efeito, consoante asseverado no provimento recorrido, o acórdão embargado
foi proferido em sede de agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de
origem que manteve a extinção da ação rescisória sem julgamento de mérito porque manejada
como sucedâneo recursal.
A Quarta Turma desta Corte apresentou os seguintes fundamentos: a)
impossibilidade de análise de dispositivos constitucionais em recurso especial; b) falta de
prequestionamento; c) incidência do enunciado n.
; d) súmulas 283 e
; e)
284/STF
284/STF
e f) dissídio jurisprudencial não comprovado.
súmula 83/STJ
As razões dos presentes embargos de divergência referem-se somente ao
fundamento relativo ao prequestionamento, deixando incólume todos os outros, que são
suficientes, por si sós, para manter o acórdão embargado.
Vale dizer, ainda que tivesse razão o ora agravante quanto ao prequestionamento,
não vingaria o agravo em recurso especial tendo em vista os demais motivos.
De rigor, pois, a aplicação, por analogia, do disposto no enunciado no 283 do
Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido, confiram-se os precedentes deste Tribunal:
AGRAVO REGIMENTAL. EMABRGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO LIMINAR. FUNDAMENTO
SUFICIENTE PARA MANTER O ACÓRDÃO EMBARGADO. NÃO
IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF.
MANIFESTAÇÃO SOBRE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO EM EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA.
EXCEPCIONALIDADE.
NÃO
VERIFICAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Incide, por analogia, a Súmula n. 283 do STF quando os embargos de
divergência referem-se somente a um dos fundamentos da decisão recorrida,
permanecendo incólume outro que seja suficiente, por si só, para manter o
julgado.
2. Uma vez inadmitidos liminarmente os embargos de divergência, descabe ao
STJ manifestar-se sobre matéria de mérito discutida originariamente pelo
embargante e reiterada em agravo regimental.
3. A concessão de habeas corpus de ofício ocorre em casos
excepcionalíssimos, a saber: a) quando há superveniência da extinção da
punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva; e b) quando há
decretação da nulidade de acórdão em face da incompetência de um dos
julgadores.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg nos
relator Ministro João Otávio de Noronha,
EREsp n. 1.857.830/SP,
Terceira Seção, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA MANTER O
ACÓRDÃO
EMBARGADO
NÃO
IMPUGNADO.
RECURSO
Documento eletrônico VDA55399187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:28:58
Código de Controle do Documento: 4fb8d8f5-9585-4c31-ba78-e137eacd5426

INDEFERIDO LIMINARMENTE NO ÂMBITO DA CORTE ESPECIAL.
REDISTRIBUIÇÃO À PRIMEIRA SEÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Incidência, por analogia, do enunciado n. 283 do Supremo Tribunal Federal,
tendo em vista que as razões dos embargos de divergência referem-se somente
a um dos fundamentos do acórdão hostilizado, restando incólume o outro,
suficiente, por si só, para manter o julgado.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
EREsp n. 1.278.755/MG,
Moura, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
26/2/2019,
28/2/2019.

Nesse cenário, era mesmo de rigor o indeferimento liminar dos embargos de
divergência.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55399187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:28:58
Código de Controle do Documento: 4fb8d8f5-9585-4c31-ba78-e137eacd5426

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.520.486 / SP
Número Registro: 2023/0382988-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00038978320108260358
00038978320108260358358012010003897
20612616320228260000
358012010003897 38978320108260358 38978320108260358358012010003897
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : B L D M
ADVOGADO
: MARCELO ANDRÉ FONTES - SP218537
EMBARGADO : M E D
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: M C D
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - RELAÇÕES DE PARENTESCO -
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : B L D M
ADVOGADO : MARCELO ANDRÉ FONTES - SP218537
AGRAVADO
: M E D
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: M C D
Documento eletrônico VDA56278754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:41:30
Código de Controle do Documento: 76d27edf-546e-4019-b768-848881d95368

TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/04/2026
28/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha e Humberto Martins votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56278754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:41:30
Código de Controle do Documento: 76d27edf-546e-4019-b768-848881d95368